Tribunal: STF
Processo: Rcl 82577
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Mahine de Almeida Gonçalves contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do processo nº 1000595-12.2024.8.26.0108, mediante a qual se teria desrespeitado a tese de observância obrigatória firmada no julgamento do RE nº 837.311/PI (vinculado ao Tema nº 784 da Repercussão Geral). 



    Mahine de Almeida Gonçalves narra que 



    “prestou o Concurso Público Municipal n.º 03/2022, organizado pela Prefeitura de Cajamar/SP, para provimento do cargo de Professor de Inglês. O edital previa apenas a formação de cadastro de reserva para vagas que surgissem durante a validade do certame. A Reclamante foi aprovada em 40º lugar na classificação geral, o que, em regra lhe conferia mera expectativa de direito à nomeação. 



    Entretanto, ao longo do prazo de validade do concurso, surgiram diversas vagas para o referido cargo, as quais foram preenchidas, todavia, mediante a contratação de trabalhadores temporários, entre os quais figura-se a ora Reclamante. 



    Diante da situação de preterição, a Reclamante impetrou Mandado de Segurança visando à sua nomeação, sustentando que a Administração violou o direito líquido e certo decorrente do concurso ao utilizar mão de obra precária (temporários) para a função, ao invés de convocar os candidatos aprovado” (e-doc. 1, p. 2-3).



    Alega a reclamante que o Juízo de primeiro grau denegou o Mandado de Segurança sob o fundamento de que 



    “a aprovação fora das vagas do edital geraria apenas expectativa de direito e de que não haveria cargos vagos no Município, pois as contratações temporárias teriam ocorrido apenas para ‘preencher substituições e impedimentos temporários’, em caráter transitório, acolhendo a tese do [beneficiário]” (e-doc. 1, p. 3).



    Nessa perspectiva, a reclamante interpôs a Apelação Cível ao TJSP, tendo a autoridade reclamada mantido a decisão que denegou o Mandado de Segurança, negando provimento ao recurso, por ter reconhecido que 



    “a Reclamante foi aprovada ‘fora do número de vagas’ (quando na verdade o concurso foi realizado para cadastro de reserva) e afirmou, citando o entendimento do STF, que somente nas hipóteses excepcionais do Tema 784 haveria direito à nomeação. Todavia, concluiu que: ‘no caso não houve a demonstração da preterição arbitrária e imotivada da impetrante nem da cabal necessidade de preenchimento imediato dos cargos’, razão pela qual ‘não se reconhece o direito subjetivo à nomeação’” (e-doc. 1, p. 4).



    Mahine de Almeida Gonçalves sustenta que a decisão reclamada teria contrariado a tese de Repercussão Geral do Tema nº 784, eis que,



    “[n]ão obstante a existência de candidatos aprovados e ainda não convocados (dentre eles a Reclamante), a Administração Municipal de Cajamar passou a contratar docentes temporários para exercer as mesmas funções de Professor de Inglês durante a vigência do concurso público” (e-doc. 1, p. 5).



    Discorre, ainda, que 



    “no ano de 2023, ainda durante a validade do concurso público de 2022, a Prefeitura Municipal lançou novo Processo Seletivo Simplificado (Edital PSS nº 03/2023- fls. 78/150) visando contratar mais professores temporários de Inglês. Tal iniciativa ocorreu sem que todos os candidatos aprovados no concurso de 2022 tivessem sido convocados, configurando uma preterição evidente: a Administração, necessitando de mais docentes, optou por ignorar os aprovados remanescentes e buscou contratar pessoal de forma precária. 



    Em continuidade a esse quadro, a Reclamante juntou prova de que em julho de 2024, o Município de Cajamar publicou um novo concurso público (Edital n. 02/2024) para provimento de vagas no cargo de Professor de Inglês e de outros cargos previstos no concurso público objeto do presente feito (https://cajamar.sp.gov.br/concursos/2024/concurso-publico-no-02- 2024/), mesmo com o processo simplificado anterior (03/2022) ainda em vigência. 



    Essa abertura de novo certame, oferecendo vagas para a mesma função, confirmou de forma inequívoca a necessidade permanente de servidores no cargo e evidenciou que a não convocação dos candidatos do concurso de 2022 foi uma escolha administrativa arbitrária e imotivada, em desrespeito à ordem de classificação do concurso anterior” (e-doc. 1, p. 6).



    Mahine de Almeida Gonçalves argumenta, por fim, que 



    “[a] conduta da Administração Municipal de Cajamar – chancelada pelo acórdão do TJSP – também afronta diversos princípios constitucionais basilares da Administração Pública, insculpidos no caput do art. 37 da CF, entre os quais os princípios da impessoalidade, moralidade e boa-fé administrativa” (e-doc. 1, p. 9).



    Requer seja a presente reclamatória julgada procedente para cassar a decisão reclamada, bem como “seja reconhecido o direito subjetivo da Reclamante à nomeação no cargo de Professor de Inglês do Município de Cajamar/SP, determinando-se às autoridades competentes que procedam à sua imediata nomeação e posse no referido cargo” e, alternativamente, a anulação do ato reclamado e a determinação de que outro seja proferido pelo Tribunal de origem (e-doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:       



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    In casu, a parte reclamante aponta como ato reclamado decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1000595-12.2024.8.26.0108.



    A consulta aos autos no sítio eletrônico do TJSP revelou que se encontra pendente a análise do recurso extraordinário interposto, razão pela qual não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória com paradigma na tese do Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral.



    Quanto à alegação de violação a princípios constitucionais, verifico que presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões do Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Com efeito, entendo por evidente a tentativa de subversão do instrumento reclamatório, eis que a afronta a dispositivo constitucional não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede de reclamação, a qual possui cabimento estrito, não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal. Vide:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. Questão que deverá ser arguida no Tribunal de origem. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 57062 AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 20/4/23).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de apontar o valor da causa e o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente